Tribunal: CARF
Processo: 11610.006865/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006865/2009-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ARTHUR KIRSCHNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte a
DIRPF do contribuinte referente ao ano-calendário 2004.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 06/07/2009, emitida em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004,
tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 41.265,44.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09/10, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 38.876,49, por falta
de comprovação, eis que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação até a data da lavratura da Notificação;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$ 36.010,00, pago ao
notificado pelas empresas Skynet Comércio e Representações de Informática Ltda, Ana
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006865/2009-64
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

Brasil Indústria Ltda – ME e Inova Tecnologias de Informação Ltda, tendo sido
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.688,87.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por intermédio de seu Procurador
(Procuração a fl. 19), apresentou impugnação tempestiva às fls. 02/06, acompanhada da
documentação de fls. 13/18, na qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando que não pode prevalecer a glosa das Despesas Médicas constante da presente
Notificação de Lançamento em decorrência do não atendimento à intimação, em virtude
de haver o Impugnante atendido à intimação comparecendo à unidade da Receita
Federal do Brasil e oferecido os esclarecimentos pertinentes, apresentando ao Auditor
Fiscal os comprovantes acompanhados das cópias que ficaram em seu poder.
Afirma o Impugnante que também não pode prevalecer o lançamento de ofício
constante da mesma Notificação de Lançamento, vez que a suposta omissão de
rendimentos no valor de R$ 36.010,00 refere-se à:
· 50% dos Rendimentos Líquidos Tributáveis no montante de R$ 32.390,00 produzidos
pelos bens comuns atribuídos ao cônjuge Ulda Kirschner, CPF 146.458.678-06, e por
decorrência tributados na Declaração de Ajuste Anual do cônjuge, nos termos dos arts.
6o e 7o do Decreto no 3.000/1999 (RIR);
· Taxa de Administração de Aluguel paga à Administradora Roberto Olsen Imóveis no
montante de R$ 3.620,00, deduzida dos aluguéis recebidos.
Frisa o Impugnante que pela Notificação de Lançamento os rendimentos foram
informados pelo seu valor equivalente a 100%, presumindo-se que houve engano de
informação na DIRF emitida pelas fontes pagadoras.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
comprovar a efetividade das despesas médicas para afastar a glosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE BENS
COMUNS.
Constatado que o valor considerado omitido pela fiscalização corresponde à comissão
de administração de imóveis e a 50% dos rendimentos de aluguéis de bens comuns, o
qual foi oferecido à tributação pelo cônjuge do notificado, é de se rever o lançamento
para excluir tais rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, buscando reforma da decisão recorrida, sob o
fundamento de que as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Compulsando os autos, verifico que as despesas médicas glosadas não foram
detalhadas na Notificação de Lançamento e que não há cópia da DIRPF do ano-calendário 2004,
impossibilitando a análise do recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
junte a DIRPF do contribuinte referente ao ano-calendário 2004.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Original